Tribunal: TJDFT
Processo: 0754601-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. MÃE E FILHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 4a Vara Criminal de Ceilândia em desfavor do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, tendo por objeto Termo Circunstanciado instaurado para apurar os delitos de ameaça e lesão corporal praticados contra genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se os delitos foram praticados com base no gênero ou na vulnerabilidade da vítima perante a agressora (filha), de modo a atrair a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).
4. A existência de vínculo familiar entre vítima e investigada (mãe e filha), isoladamente, não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado. Por expressa disposição legal, faz-se necessário que o crime tenha sido cometido em razão do gênero.
5. Ausentes indicativos de conduta voltada à opressão, subjugação ou diminuição do gênero feminino, bem como inexistente relação assimétrica entre vítima e agressora apta a evidenciar contexto de subordinação, dependência ou vulnerabilidade, afasta-se a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (4a Vara Criminal de Ceilândia).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226. CP, artigos 129 e 147. LEI No 11.340/06, artigos 5o, 7o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1412084, 0702393-16.2022.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJe: 11/04/2022. TJDFT, Acórdão 1806023, 0746975-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 14/02/2024.